Tribunal: TJDFT
Processo: 0700937-75.2020.8.07.0008
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (ART. 784, INC. X, CPC). COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DOCUMENTOS COLACIONADOS EM IMPUGNAÇÃO AOS EMBARGOS. IRREGULARIDADE. JUNTADA POSTERIOR. IMPOSSIBILIDADE (ART. 434 E 435, CPC). TÍTULO. CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE. INEXISTÊNCIA. NULIDADE DA EXECUÇÃO. RECONHECIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FE. INEXISTÊNCIA.
1. Trata-se de apelação cível interposta em face de sentença que, nos autos dos Embargos à Execução, acolheu em parte os pedidos somente para decotar da execução os valores não deliberados em Convenção Condominial.
2. Nos termos do art. 784, X, do CPC, os créditos oriundos de contribuições ordinárias ou extraordinárias de condomínio edilício, desde que documentalmente comprovados e dotados de certeza, liquidez e exigibilidade, possuem força de título executivo extrajudicial.
3. A Ação de Execução deve estar devidamente aparelhada com o título executivo que espelha as contribuições ordinárias e extraordinárias do condomínio edilício, previstas na respectiva Convenção Condominial e devidamente aprovadas em Assembleia Geral.
4. Aferido que as atas assembleares que legitimam a cobrança de despesas condominiais somente foram colacionadas por ocasião da Impugnação aos Embargos à Execução, deve ser reconhecida a nulidade da execução, ante a ausência de título executivo dotado de certeza, liquidez e exigibilidade (CPC, art. 803, inc. I).
5. Não restando comprovada a ocorrência dos fatos descritos nos incisos do art. 80 do CPC, muito menos a existência de dolo na conduta praticada pelas partes, torna-se incabível a condenação por litigância de má-fé.
6. Apelação conhecida e provida.